Tribunal: TJES
Processo: 5002041-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002041-37.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE LIMA

RECORRIDA: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS GRACAS DE LIMA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face da
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

A autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando que, na qualidade de aposentada, sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC". Afirmou desconhecer a origem da cobrança e não ter autorizado a filiação ou os respectivos débitos, que ocorreram entre setembro de 2023 e fevereiro de 2025. Postulou a declaração de nulidade da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da conduta da ré, declarando a nulidade do vínculo contratual e condenando-a à devolução em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A
recorrente insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado para a indenização por danos morais, sustentando ser irrisório e insuficiente para cumprir a função pedagógica da medida, pleiteando sua majoração para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

É O BREVE RELATÓRIO

A sentença merece reforma no ponto impugnado.

A fixação da indenização por dano moral deve observar uma função dúplice: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. Em casos como o presente, um valor módico falha em cumprir a segunda finalidade, especialmente diante da natureza da prática e do perfil da vítima.

A conduta da recorrida consistiu em realizar descontos mensais e sucessivos diretamente no benefício previdenciário da recorrente, verba de natureza alimentar essencial para sua subsistência. Tal prática, fundamentada em uma contratação cuja invalidade foi judicialmente reconhecida, demonstra elevado grau de reprovabilidade. Atinge-se uma consumidora hipervulnerável – pessoa idosa e aposentada –, comprometendo parte de sua renda por um período considerável. Ressalte-se, ainda, que
há inúmeras ações judiciais movidas contra a referida associação
pelo mesmo motivo, o que evidencia a reiterada conduta ilícita e reforça a necessidade de maior censura e reprovação, diante do potencial lesivo e do desrespeito sistemático aos direitos dos consumidores.

Nesse contexto, assiste razão à recorrente quando argumenta que a indenização deve ser majorada para um patamar que efetivamente desestimule a reiteração de práticas abusivas. Um valor que não impacta significativamente o ofensor se mostra ineficaz como medida pedagógica, sobretudo em demandas de massa.

Portanto, impõe-se a
majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por ser mais compatível com as circunstâncias do caso, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal valor compensa adequadamente o abalo sofrido pela consumidora e serve como desestímulo eficaz à conduta ilícita da recorrida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, majorando o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)